Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-35.2023.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001768-35.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PUREZA LOPES NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 848.951.601-49 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. HONORÁRIOS DEVIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS

Se no acórdão não há os vícios apontados pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou que a reclamada recalculasse as faturas dos meses de agosto a dezembro/2022.

O Embargante alega que houve omissão no acórdão, ao fixar os honorários sobre o valor da causa, uma vez que houve a condenação, e, portanto, deve ser fixado nos termos do artigo 85, paragrafo 2º do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1001768-35.2023.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Embargada(s):

Pureza Lopes Nunes de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

No que tange especificamente sobre o vício alegado, quanto a condenação do Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95:

Art. 55. (...) Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e
honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou,
não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

No caso dos autos, o voto não foi omisso, sendo os honorários sucumbenciais arbitrados corretamente, visto que a sentença condenou a reclamada em obrigação de fazer, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo possível ainda que este proveito econômico, seja irrisório.

O art. 85, § 2º, do CPC dispõe que, inexistindo condenação ou possibilidade de mensuração do proveito econômico no feito, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa. Exata hipótese dos autos.

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

In casu, em se tratando de obrigação de fazer, inexistente condenação pecuniária e sendo o proveito econômico irrisório, os honorários de sucumbência foram corretamente fixados sobre o valor da causa.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém os rejeitos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024